Tribunal: STF
Processo: AP 974
Classe: AP
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo a acórdão que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal e pelo crime do art. 288 do mesmo diploma legal.



    É certo que, em regra, os embargos de declaração não têm efeitos suspensivos (AP 470 QO-Quinta, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe 02/09/2010 e PET n. 5.946 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, 1ª Turma, DJe 10/11/2017).



    Contudo, há hipóteses de concessão de efeitos suspensivos à Embargos de Declaração, desde que demonstrados a relevância de sua fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação (AC n. 2.669/MC-PI, rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO).



    Pois bem, sustenta o Embargante, em resumo, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos, tendo em vista:



    “(i) há probabilidade de provimento dos embargos de declaração opostos na medida em que o julgamento das conexas Ações Penais n.s 969/SE, 973/SE e 974/SE – que foram instauradas e estão sendo processadas e julgadas conjuntamente, em regime de simultaneus processus, a teor do art. 79 do CPP – ainda não foi concluído pelo Plenário desse col. Supremo Tribunal Federal e, portanto, deve ser retomado para sua conclusão, com o proferimento e publicação de acórdão único, como ocorreu com o recebimento das respectivas denúncias, até porque há recursos pendentes de julgamento cujo desfecho afetará o resultado final com relação às três ações penais;



    (ii) existe, in casu, manifesto risco de dano grave ou de difícil reparação porquanto o réu ANDRÉ LUIS DANTAS FERREIRA é pré-candidato ao cargo de Senador pelo Estado de Sergipe nas eleições vindouras, sendo certo que o prematuro e insubsistente acórdão condenatório embargado afeta a sua pretensão eleitoral por atrair, em tese, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘e’, 1, da Lei Complementar n. 64/90; e



    (iii) o risco de dano grave ou de difícil reparação torna-se ainda mais evidente quando considerado que os embargos de declaração opostos são antecedentes e preparatórios à interposição de embargos infringentes, recurso este que é perfeitamente cabível na espécie (foram proferidos, in casu, quatro votos absolutórios nas denominadas Ações Penais n.s 973/SE e 974/SE, e cinco votos absolutórios na denominada Ação Penal n. 969/SE até o momento) e possui efeito suspensivo ex vi do art. 333, I, do Regimento Interno desse col. Supremo Tribunal Federal, conforme reconhecido pelo seu Plenário no aresto de julgamento da Décima Primeira Questão de Ordem na Ação Penal n. 470/MG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)”. 



    Com efeito, analisando os autos das aludidas ações penais verifico que, além do pedido de efeito suspensivo ao acórdão embargado, para além da continuidade de julgamento dessas ações, o Embargante ainda pretende concorrer ao cargo de Senador da República no próximo pleito eleitoral. 



    Ora, a concessão da cautelar dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris (plausibilidade do direito) e do periculum in mora (possibilidade de lesão de difícil reparação); sem a concorrência desses dois requisitos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Diante desse contexto, reconheço que as ações penais em questão deveriam ter seus acórdãos publicados conjuntamente ou em acórdão único. Todavia, eventual anulação das publicações dos acórdãos não tem o condão de modificar a situação na esfera criminal do réu e muito menos de afastar eventual fato gerador de sua inelegibilidade (que somente pode ser aferida pela justiça especializada competente), considerando que já houve proclamação do resultado do julgamento pelo Presidente desta Corte com a condenação do Embargante nas Ações Penais ns. 973 e 974/SE. 



    Assim, embora se reconheça a possibilidade de lesão de difícil reparação, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o deferimento da medida de urgência.



    DENEGO, pois, o pedido de efeito suspensivo aos declaratórios.



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal para manifestar-se sobre os Embargos de Declaração da Defesa e, também, a esta, para se manifestar sobre os Embargos de Declaração da Acusação.



    Intimem-se.



Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator